Tribunal: STF
Processo: ARE 1587842
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, o qual manteve sentença que julgou procedente o pedido para determinar a revisão da Renda Mensal Inicial da pensão percebida pela autora, instituída em razão de óbito de servidor, implementando a GDATA em valor equivalente a 60 (sessenta) pontos, devidos à época da instituição do benefício (Doc. 50 e Doc. 54).
 Opostos Embargos de Declaração (Doc. 55), foram rejeitados (Doc. 57).
No Recurso Extraordinário (Doc. 59), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO aponta violação aos arts. 5º, “caput”; e 40, § 7º, da CF/1988, pois “a Turma Recursal atuou como legisladora positiva, criou obrigação sem lei que a estabeleça” (Doc. 59, fl. 2).
Sustenta que “o pagamento de 60 pontos ao instituidor do benefício com base na Súmula 20 STF se afigurava precário, não incorporando definitivamente à esfera jurídica do instituidor do benefício, dado que o montante pago haveria de ser reduzido tão logo fossem iniciadas as avaliações previstas na legislação” (Doc. 59, fl. 5).
Alega que “o servidor instituidor do benefício jamais incorporaria ao seu patrimônio jurídico o direito de receber a gratificação de desempenho no valor equivalente a 60 pontos” (Doc. 59, fl. 6).
Em exame de admissibilidade (Doc. 61), o Juízo de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a controvérsia cinge-se ao âmbito infraconstitucional, sendo a violação alegada, caso existente, reflexa ou indireta.
No agravo (Doc. 63), a parte agravante refuta o óbice apontado.
No exercício da Presidência, o Ilustre Min. EDSON FACHIN determinou a remessa dos autos à origem para adequação aos Temas 1089 e 1359 (Doc. 67).
Em nova análise da questão, o Juízo local deixou de exercer juízo de retratação aos referidos precedentes e devolveu os autos ao STF (Doc. 144).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, ao apreciar o caso concreto, a Turma Recursal consignou o seguinte (Doc. 54, fl. 6):

“Como já referido, a Lei nº 11.357/2006 foi publicada em 20.10.2006. Assim, tendo o instituidor da pensão falecido em 14.05.2006 e, portanto, antes da edição da Lei nº 11.357/2006, deveria ter recebido a GDATA em paridade com os servidores ativos - no valor correspondente a 60 (sessenta) pontos.
As avaliações mencionadas pela União, em contestação e na peça recursal referem-se a ciclos avaliativos anteriores a 1º/05/2004 e, portanto, elaboradas sob a sistemática anterior de avaliação de desempenho e não pela nova disciplina a que se refere a MP 98/2004, não sendo suficiente para afastar o caráter geral da GDATA, ao tempo do óbito do instituidor.
Quanto à pensão da autora, sua concessão foi posterior à edição da Emenda Constitucional nº 41/2003, não sendo contemplada pelas garantias de paridade e integralidade, de modo que o cálculo de seus proventos deve observar o disposto no artigo 2º, inciso I, da Lei nº 10.887/2004: Art. 2º Aos dependentes dos servidores titulares de cargo efetivo e dos aposentados de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, falecidos a partir da data de publicação desta Lei, será concedido o benefício de pensão por morte, que será igual: I - à totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescida de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite;
Portanto, tendo como base de cálculo a totalidade dos proventos de aposentadoria do instituidor da pensão, na data anterior ao óbito, o valor da pensão deverá levar em consideração o valor da GDATA devida, na época, ao servidor falecido (60 pontos) e não pelo valor de 30 (trinta) pontos (R$ 146,70) como vinha sendo pago.”

Assim, para divergir das conclusões do acórdão recorrido seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-EXECUTIVA E DE SUPORTE DO MEIO AMBIENTE (GTEMA) E GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE (GDAMB). EXTENSÃO AOS INATIVOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.8.2012.
1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal, demandaria incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República).
2. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano, para sua constatação, a reelaboração do quadro fático delineado.
3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE 750.843 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/11/2015)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. GRATIFICAÇÃO. CRITÉRIO PARA INCLUSÃO NOS PROVENTOS. LEI 10.404/2002. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
1. O Tribunal a quo, ao apreciar o critério de pontuação aferido para inclusão da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa (GDATA) aos inativos, adotou a regra de transição prevista no art. 7º da Lei 10.404/2002.
2. Para se concluir contrariamente à Corte de origem, necessária a interpretação da legislação infraconstitucional, o que não tem lugar na via extraordinária. Eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa.
3. Não houve declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo pelo plenário ou órgão especial do Tribunal, nos termos do art. 97 da CF/88, pressuposto que não se verificou na espécie. Inadmissibilidade do extraordinário pela alínea b do permissivo constitucional.
4. Agravo regimental improvido.”(RE 471.127 AGR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 12/5/2006)

No mesmo sentido, cito a seguinte decisão monocrática: ARE 1.575.127, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 12/11/2025, já transitada em julgado.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).

Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente